Tribunal: TJMT
Processo: 1030018-33.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030018-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 054.375.431-66 (VÍTIMA), RINALDO LUIZ SIQUEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor de acusado de roubo majorado e usurpação de função pública, sob alegação de omissão no julgamento quanto à ausência de justa causa para a ação penal, erro no inquérito e na denúncia, e violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao deixar de apreciar fundamentos relevantes da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, têm finalidade restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não servindo para rediscutir matéria já apreciada ou reexaminar provas.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente as teses defensivas, reconhecendo a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, a regularidade formal da denúncia e a inadequação do habeas corpus para reavaliação de provas.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo inviável a utilização dos embargos com caráter infringente.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que demonstre as razões do convencimento.

Precedentes do STF reforçam que os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria já decidida (STF, ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.10.2023; STF, AR 2802, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.10.2023; STF, AR 2802, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JEFERSON DA SILVA LEAL
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em seu favor.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões quanto a pontos relevantes suscitados na impetração, notadamente a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da inexistência de prova mínima de autoria; erro no inquérito e na denúncia, já demonstrados na inicial do habeas corpus; flagrante violação ao princípio da legalidade e da ampla defesa, pois o paciente estaria sendo processado sem suporte probatório mínimo; e existência de precedentes do STJ e STF que reconhecem o cabimento do trancamento da ação penal em hipóteses análogas.

Sustenta que o acórdão limitou-se a denegar a ordem de forma genérica, reproduzindo a denúncia e não apreciando as fundamentações e provas apresentadas pelo impetrante, especialmente quanto à alegação de que o terceiro indivíduo que participou do crime seria o policial civil Evanir Silva Costa, e não o paciente.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, pelo seu
desprovimento,
por inexistir o alegado vício apontado pela defesa.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão (id. 323023382), assim foi ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADITAMENTO DE FUNDAMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I) e de usurpação de função pública (CP, art. 328, parágrafo único). Sustenta-se a inexistência de justa causa para a persecução penal, o excesso de prazo na conclusão do processo e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando-se o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na condução do processo; e (iii) verificar a possibilidade de conhecimento de aditamento de fundamentos após a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia descreve, com clareza, a dinâmica delitiva e os indícios de autoria, baseados em laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de vítimas e testemunhas, apontando a participação do acusado em roubo cometido mediante simulação de abordagem policial.

A presença de elementos mínimos de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria afasta a alegação de ausência de justa causa, não sendo cabível o trancamento da ação penal.

O exame aprofundado das provas, necessário para aferir eventual autoria exclusiva de terceiro, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

O aditamento de fundamentos ou pedidos após a impetração do writ configura emenda à inicial, o que é incabível na ação de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A alegação de excesso de prazo na tramitação da ação penal não foi conhecida, por se tratar de questão nova e não demonstrar constrangimento ilegal.

Não há violação ao art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva encontra-se amparada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme decisão judicial fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou a extinção da punibilidade.

A existência de indícios consistentes de autoria e materialidade legitima o prosseguimento da persecução penal.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a reavaliação aprofundada de provas ou a substituição da instrução criminal.

É incabível a emenda à inicial do habeas corpus para inclusão de fundamentos ou pedidos novos após a impetração.

A prisão preventiva é medida adequada quando justificada pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXVIII; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e 328, parágrafo único; CPP, arts. 41, 282, 312 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no RHC 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJMT, HC 1011176-05.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2025.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da demanda trazida via habeas corpus, não enfrentou as questões propostas, e quando enfrentadas, se deu de forma não clara.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida à unanimidade
por esta Quarta Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a revalidação de provas e elementos contidos nos autos e quando trazidos à análise dessa segunda instância, foram abordados o v. acórdão combatido,
senão vejamos;

A alegada omissão sobre a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o acórdão embargado foi claro ao consignar que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consubstanciados em laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de vítimas e testemunhas, elementos que configuram substrato probatório mínimo apto a justificar a instauração e o regular prosseguimento da ação penal.

Ressaltou-se, ainda, que o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando patente a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

No que tange ao suposto erro no inquérito e na denúncia, o acórdão expressamente consignou que a narrativa acusatória é clara, coerente e individualiza a conduta imputada ao paciente, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, destacou que eventuais questionamentos quanto à credibilidade ou validade das provas produzidas na fase investigativa demandam dilação probatória, o que excede os limites cognitivos do habeas corpus.

Quanto à alegação de que o crime teria sido praticado por terceiro (policial civil Evanir Silva Costa), o acórdão enfrentou essa tese, ressaltando que o exame aprofundado das provas, necessário para aferir eventual autoria exclusiva de outro indivíduo, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Pontuou-se, ainda, que o interrogatório do corréu Rinaldo Luiz Siqueira Campos, apontado pela defesa como prova da inocência do paciente, não é conclusivo no sentido de afastar sua participação, mas, ao contrário, confirma o conhecimento e a participação do paciente nos fatos.

Desta forma, o v. acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e suficiente todos os temas suscitados, reafirmando a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, a regularidade formal da denúncia e a inadequação do habeas corpus para o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Nesse contexto, não há falar em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, mas em mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP . PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1 . Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente . 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1 .433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux) . 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (STF - RE: 1434909 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). (destaquei)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA . EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO .
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração .
2. In casu, a pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da ação rescisória é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste vício a ser sanado. 3. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão .” (STF - AR: 2802 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2023 PUBLIC 23-11-2023). (destaquei)

Em verdade, busca o embargante a reavaliação de fatos e provas e a mudança do curso da decisão, no sentido do que entende como justo e de seu interesse, porem sem êxito em tal pretensão.

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão e contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025